Tribunal: STJ
Processo: 1011663-90.2023.8.26.0302
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2167376 - SP (2024/0327737-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BRUNA RODRIGUES DE ARANTES
ADVOGADO
: RONALDO LEANDRO MIGUEL - SP223553
EMBARGADO
: UNIMED REGIONAL JAÚ COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADO
: PAULO AFONSO DE MARNO LEITE - SP036246
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou
agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu
de
recurso
especial,
por
ausência
de
prequestionamento dos dispositivos legais indicados como
violados, com fundamento nas Súmulas 282 e 356 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a
oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada apresenta fundamentação suficiente e
adequada
sobre
a
ausência
de
prequestionamento,
reproduzindo inclusive trechos da jurisprudência consolidada do
STJ acerca do tema.
4. A parte embargante não demonstra vício interno na decisão,
limitando-se a reiterar argumentos já analisados, o que evidencia
pretensão de rediscussão do mérito, vedada na via dos
embargos de declaração.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há
omissão quando a decisão examina, ainda que sucintamente, as
questões suscitadas pelas partes, não se exigindo o
enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos.
6. Embargos de declaração manifestamente protelatórios podem
ser rejeitados com sanção, conforme autoriza o art. 1.026, § 2o,
do CPC, mas no caso não se impôs multa, embora o caráter
protelatório tenha sido reconhecido.
7. Tendo em vista que esta é a segunda vez em que a Turma se
manifesta sobre o mesmo tema, determina-se a certificação do
trânsito em julgado e a baixa imediata à origem.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA48437191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:27
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b927adbb-136a-43cb-a187-44b98f201023

8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48437191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:27
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b927adbb-136a-43cb-a187-44b98f201023

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2167376 - SP (2024/0327737-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BRUNA RODRIGUES DE ARANTES
ADVOGADO
: RONALDO LEANDRO MIGUEL - SP223553
EMBARGADO
: UNIMED REGIONAL JAÚ COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADO
: PAULO AFONSO DE MARNO LEITE - SP036246
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou
agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu
de
recurso
especial,
por
ausência
de
prequestionamento dos dispositivos legais indicados como
violados, com fundamento nas Súmulas 282 e 356 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a
oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada apresenta fundamentação suficiente e
adequada
sobre
a
ausência
de
prequestionamento,
reproduzindo inclusive trechos da jurisprudência consolidada do
STJ acerca do tema.
4. A parte embargante não demonstra vício interno na decisão,
limitando-se a reiterar argumentos já analisados, o que evidencia
pretensão de rediscussão do mérito, vedada na via dos
embargos de declaração.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há
omissão quando a decisão examina, ainda que sucintamente, as
questões suscitadas pelas partes, não se exigindo o
enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos.
6. Embargos de declaração manifestamente protelatórios podem
ser rejeitados com sanção, conforme autoriza o art. 1.026, § 2o,
do CPC, mas no caso não se impôs multa, embora o caráter
protelatório tenha sido reconhecido.
7. Tendo em vista que esta é a segunda vez em que a Turma se
manifesta sobre o mesmo tema, determina-se a certificação do
trânsito em julgado e a baixa imediata à origem.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA48256548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:25
Código de Controle do Documento: 04440ae0-3b8a-41ed-98c5-e3460e4066b0

8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ILEGALIDADE
DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE COPARTICIPAÇÃO DO
SEGURADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356
DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial.
2. Nas razões do agravo, a parte agravante sustenta que a
admissão do recurso especial pela Presidência do Tribunal de
origem afastaria a alegação de ausência de prequestionamento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial obstado na origem supera os requisitos de
admissibilidade.
III. Razões de decidir
4. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
indicados como violados impede o conhecimento do recurso
especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno a que se nega provimento.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48256548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:25
Código de Controle do Documento: 04440ae0-3b8a-41ed-98c5-e3460e4066b0

Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ fls. 311/318):

O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
agravada pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ
fls. 284-285):
[...]
Com efeito, a legislação processual estabelece, no art. 932, III e IV do
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema." (Súmula 568 do STJ, aprovada pela Corte Especial
em
)
16/03/2016
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator, a
redação do art. 1.021, §1o do Código de Processo Civil é clara no
sentido de estabelecer que "Na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas
sejam especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos
trazidos pela decisão agravada e, ainda, que sejam aptas a
desconstituir, de maneira contundente, os argumentos que
sustentaram a decisão atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na
inadmissibilidade manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta
Corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:
[...]
Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no sentido
de que, ausente impugnação específica dos fundamentos presentes
na decisão agravada, ou inexistente apresentação de fundamentação
robusta e suficiente à desconstituição dos argumentos fáticos e
Documento eletrônico VDA48256548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:25
Código de Controle do Documento: 04440ae0-3b8a-41ed-98c5-e3460e4066b0

jurídicos alvo da pretensão recursal, a parte recorrente não logrará
êxito em sua pretensão.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
agravada, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
A análise do teor do acórdão recorrido indica que os dispositivos tidos
por violados não foram debatidos pela Corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso
especial, "das causas decididas, em única ou última instância", uma
vez que, presente a finalidade revisional da insurgência recursal, não
se mostra viável o pronunciamento originário a respeito de matérias
ainda não discutidas na origem.
Destarte, "A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282
/STF." (AgInt no AREsp n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
26/8/2024
29/8/2024
.)
[...]
Dessa forma, "Para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal" (AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4a Turma, DJe
)."
04/02/2020
(AgInt no REsp n. 1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/5/2020
7/5/2020
É certo que "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes
tenham sido expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no
AREsp n. 2.423.648/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da
temática fático-jurídica que se pretende ver revisada nesta Corte, não
se podendo cogitar de pronunciamento inaugural a respeito do
enfoque pretendido pela parte agravante em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de
embargos de declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
4/5/2020
DJe de
.)
7/5/2020
Documento eletrônico VDA48256548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:25
Código de Controle do Documento: 04440ae0-3b8a-41ed-98c5-e3460e4066b0

No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou
da tese jurídica ora trazida a esta Corte, de modo que "Ausente o
prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos
apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na
Súmula no 282/STF. " (AgInt no AREsp n. 1.701.763/SC, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/12/2021
13/12/2021
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Quanto aos honorários recursais, mantenho a decisão agravada.
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48256548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:25
Código de Controle do Documento: 04440ae0-3b8a-41ed-98c5-e3460e4066b0

4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
Considerando que esta é a segunda oportunidade em que a Turma se
manifesta sobre o tema abordado nestes aclaratórios, determino a certificação do
trânsito em julgado, com baixa imediata à origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48256548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:25
Código de Controle do Documento: 04440ae0-3b8a-41ed-98c5-e3460e4066b0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.167.376 / SP
Número Registro: 2024/0327737-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10116639020238260302
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRUNA RODRIGUES DE ARANTES
ADVOGADO
: RONALDO LEANDRO MIGUEL - SP223553
RECORRIDO
: UNIMED REGIONAL JAÚ COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADO
: PAULO AFONSO DE MARNO LEITE - SP036246
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRUNA RODRIGUES DE ARANTES
ADVOGADO
: RONALDO LEANDRO MIGUEL - SP223553
EMBARGADO : UNIMED REGIONAL JAÚ COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADO
: PAULO AFONSO DE MARNO LEITE - SP036246
TERMO
Documento eletrônico VDA48410006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:06
Código de Controle do Documento: 2d587f1e-8fc4-4e40-8a12-8fa5d498ff81

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:06
Código de Controle do Documento: 2d587f1e-8fc4-4e40-8a12-8fa5d498ff81